Tribunal: TJMT
Processo: 1013508-42.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – INDEFERIDA A TUTELA DE URGÊNCIA – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR NÃO DEMONSTRADA – BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE – ART. 1.694, § 1º, DO CC –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013508-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RHAYANNE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 056.528.651-05 (AGRAVANTE), SANDRO INOCENCIO PEREIRA - CPF: 041.446.141-07 (AGRAVADO), A. B. D. S. P. (AGRAVANTE), R. M. D. S. P. D. J. (AGRAVANTE), S. R. D. S. P. D. J. (AGRAVANTE), N. S. D. S. P. D. J. (AGRAVANTE), ANA VICTORIA DA SILVA PEREIRA (AGRAVANTE), S. M. D. S. P. (AGRAVANTE), RHAYANNE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 056.528.651-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
REVISIONAL D
E ALIMENTOS
– INDEFERIDA A TUTELA DE URGÊNCIA –
PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR NÃO DEMONSTRADA – BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE
–
ART
.
1.694, § 1º
,
DO CC –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Inexistindo nos autos documentos aptos a comprovar a alegada possibilidade financeira do genitor em suportar o pagamento da verba alimentar em montante superior ao fixado no acordo firmado pelas partes em 2019, não há justificativa plausível,
prima facie
, para que se aumente o valor da pensão alimentícia nesse momento processual.

2.

Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
A. B. D. S. P., R. M. D. S. P. D. J., S. R. D. S. P. D. J., N. S. D. S. P. D. J., A. V. D. S. P. e S. M. D. S. P. representados por sua genitora RHAYANNE DE OLIVEIRA SILVA
nos autos da
Ação
Revisional de
Alimentos
ajuizada
em face de

SANDRO INOCÊNCIO PEREIRA
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Poconé
/MT, que
in
deferiu o pedido
de majoração da pensão alimentícia para 65,88% do salário-mínimo vigente

(ID
283185867
).

Em suas razões recursais (ID
283185858
), a
parte
agravante sustenta
que a pensão alimentícia foi fixada em 20,04% do salário-mínimo vigente, todavia
,
houve um notório incremento das despesas com o crescimento dos infantes
,
o que levou ao ajuizamento da presente revisional objetivando a majoração do
quantum
para
o
equivalente a 65,88% do salário-mínimo.

Aduz que ao analisar o pedido de liminar de majoração
,
o juízo condutor do feito incorreu em
erro
r
in
judicando
,
pois o acervo probatório existente nos autos mostra-se suficiente para comprovar o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

Afirma que, embora a decisão agravada tenha corretamente observado
que a tutela provisória exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tal análise foi realizada de maneira excessivamente rigorosa, desconsiderando outros princípios constitucionais relevantes
.

Assevera que
a necessidade dos menores foi demonstrada e tratando-se de crianças e adolescentes em desenvolvimento
,
a análise da tutela de urgência deve observar o melhor interesse dos menores
, permitindo a mínima presunção favorável as crianças já que a ausência de informações detalhadas sobre a atual renda do agravado não pode ser
utilizada em prejuízo dos infantes.

Defende que
as alegações de crescimento dos menores e aumento natural das despesas são verossímeis e compatíveis com o curso normal da vida de crianças e adolescentes
, o que demonstra a necessidade de majoração da obrigação alimentar para que seja resguardada a subsistência digna dos menores com o atendimento às suas necessidades básicas
.

Alega que o ônus de comprovar a impossibilidade de pagamento superior ao montante outrora estabelecido recai sobre o agravado e não sobre os agravantes, do contrário
,
haveria a evidente inversão indevida do ônus da prova.

Sob tais argumentos, requer, liminarmente, a majoração dos alimentos provisórios
para 65,88% do salário-mínimo
e, no mérito, o provimento do recurso para que
a liminar recursal seja confirmada
.

A liminar recursal foi indeferida (ID
283889858
).

As informações
não
foram prestadas pelo juízo singular
, apesar de devidamente solicitadas no
ID
284203851
.

Sem c
ontrarrazões no ID
299092392
.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o

Dr.
Paulo Ferreira Rocha
, opina pelo desprovimento do recurso (ID
299286887
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Analisando os autos constata-se, ao menos neste momento processual,
o não preenchimento dos requisitos necessários ao acolhimento da tese recursal
.

Isto porque, nas ações de cunho alimentar,
deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o binômio necessidade/possibilidade, a fim de evitar a onerosidade excessiva do obrigado, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender as necessidades do alimentando. Em síntese, o exame deve pautar-se no princípio constitucional da razoabilidade.

Nesse sentido dispõe o artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, “
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”.

No caso concreto, a
pesar de a parte
agravante
sustentar que o
agravado possui condições de pagar valor superior ao ofertado
, verifica-se que a documentação existente nos autos não se mostra apta a demonstrar, ainda que minimamente, a capacidade do genitor suportar encargo alimentar superior ao pactuado
.

A documentação de ID
283185867
comprova que os genitores entabularam acordo nos autos
da
Ação de Alimentos
nº 1000452-62.2019.8.11.0028
em 21/03/2019,
devidamente homologado,
no qual ficou estabelecido o valor da pensão alimentícia no importe correspondente a 20,04% do salário-mínimo vigente
, acrescido de 50% das despesas extraordinárias
.

Extrai-se ainda d
o
holerite aportado aos autos pela parte agravante no
ID
283185867
que
o agravado exercia a época
do acordo
a profissão de motorista
junto à empresa Adão Afonso
Rodui
EIRLI
com
renda bruta de R$ 1.645,00 (mil seiscentos e quarenta e
cinco reais).

Assim
, apesar das alegações dos agravantes
,
constata-se que não há
nos autos
um único documento capaz de demonstrar,
ainda que minimamente, a capacidade financeira
atual
do agravado
de

suportar um encargo alimentar em percentual
superior ao pactuado no acordo entabulado nos autos da
Ação de Alimentos

de
nº 1000452-62.2019.8.11.0028
.

Além disso
, a parte agravante se limitou a alegar que o crescimento dos menores leva ao aumento de suas necessidades
sem demonstrar especificamente qual seria a necessidade dos infantes.

A alegação de
que
a ausência de informações detalhadas sobre a renda atual do agravado não pode ser utilizada como obstáculo a pretendida majoração
por ser
ônus
do agravado
provar
sua
impossibilidade
também não prospera, já que a majoração da pensão alimentícia nas ações revisionais exige demonstração, ainda que mínima, das condições financeiras do alimentante
de
suportar
uma obrigação alimentícia superior
.

Portanto, em que pese os argumentos da parte agravante e da necessidade presumida dos seis menores com 17, 16, 14, 13, 10 e 09 anos de idade, não há
como acolher a irresignação dos agravantes
, como bem destacou o juízo condutor do feito na decisão agravada, cujo trecho segue abaixo transcrito (ID
283185867
)
.

“[...] Analisando os autos sob a ótica do trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, a parte autora não trouxe provas suficientes, para evidenciar que a requerente vem passando por dificuldades em seu crescimento/criação. Salienta ainda que, as verbas alimentares são devido ao menor, contudo são deveres e obrigações impostos aos genitores.

Percebe-se ainda que a representante dos autores não menciona a profissão do requerido ou sua ATUAL remuneração, apenas seu local de trabalho.

Consta tão somente informação do processo de 2019, em que o requerido seria motorista, recebendo a remuneração de R$ 1.500,00 (fls. 05 - ID 187995853).

Também não há relatos de que o requerido esteja em débito.

Vale colacionar nos autos entendimentos dos Tribunais nesse sentido:

[...]

Nesse sentido, não há nos autos provas suficientes de que o autor possa ter condições com arcar com um possível deferimento da tutela, ou até mesmo com a majoração poderá
acarretar em
uma possível citação de miséria, devendo ser protegido o direito da dignidade da pessoa humana.

Contudo, destaco que se trata de uma decisão provisória, podendo o valor estabelecido ser revisado a qualquer tempo durante o processo, desde que apontem aos autos elementos de convicção que justifiquem a revisão.

Posto isso, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil,
INDEFIRO
a tutela pretendida pela autora. [...].”

Aliás, não se pode olvidar que a verba alimentar se destina ao sustento dos filhos menores. No entanto, inexistindo nos autos documentos capazes de demonstrar
,
nesse momento processual
, que
o agravado possui condições financeiras de assumir um encargo alimentar superior ao fixado
no acordo entabulado nos autos da
Ação de Alimentos
de nº 1000452-62.2019.8.11.0028
, não há
que se falar em majoração dos alimentos
, pois elevado para a realidade dos autos.

Portanto
, até que o juízo monocrático tenha melhores elementos para decidir acerca dos alimentos, sendo certo que por ocasião da instrução processual existirão provas firmes e concretas para se constatar a necessidade
real
d
os
alimentand
os

e a real possibilidade do alimentante, afigura-se razoável, neste momento, a manutenção da decisão que
manteve a pensão alimentícia no valor de 20,04%
do salário
-
mínimo vigente,

acrescido de 50% das despesas extraordinárias
.

Por fim, de se destacar que não se trata de situação definitiva, porquanto pode ser modificada após a instrução processual, ocasião em que a parte agravante terá oportunidade de comprovar suas alegações.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025